Tribunal: TJES
Processo: 5036186-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036186-26.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5036186-26.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

Advogado do(a) RECORRENTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE - ES19488-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Savyny Victoria Oliveira contra acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de Recurso em Sentido Estrito. A embargante sustenta a existência de contradição material no julgado, alegando que a decisão embargada teria se fundamentado em um processo diverso daquele efetivamente impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, em razão de suposta fundamentação equivocada em processo distinto daquele impugnado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A alegação de contradição não se sustenta, pois a própria defesa, ao interpor o recurso originário, referenciou expressamente o processo 0009024-15.2022.8.08.0024 como objeto da controvérsia.

No acórdão embargado foram analisados todos os argumentos apresentados e fundamentou-se a decisão com base na irrecorribilidade do arquivamento de inquérito policial e na ausência de legitimidade da recorrente para questioná-lo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante não aponta qualquer omissão concreta, mas busca rediscutir a matéria sob o pretexto dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

No voto condutor do acórdão embargado foram expostas de forma clara e fundamentada as razões para o não conhecimento do recurso, indicando precedentes jurisprudenciais e normas aplicáveis, inexistindo qualquer obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há contradição material quando o acórdão embargado se fundamenta nos elementos constantes dos autos e a própria parte recorrente anteriormente referenciou o processo discutido.

A decisão que homologa o arquivamento de inquérito policial a pedido do Ministério Público é irrecorrível, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça – entendimento consolidado sobre a irrecorribilidade do arquivamento de inquérito policial salvo em hipóteses excepcionais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5036186-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

Advogado do(a) RECORRENTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE - ES19488-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental interposto por Savyny Victoria Oliveira contra Decisão Monocrática inserida no Id. 10493608, por meio da qual o recurso em sentido estrito interposto pela agravante não fora conhecido.

A embargante sustenta a existência de
contradição material
no julgado, alegando que a decisão embargada fundamentou-se
em um processo diverso
daquele efetivamente impugnado. Segundo a defesa, o acórdão teria se baseado no processo
0009024-15.2022.8.08.0024
, enquanto a parte autora se refere ao processo
0001985.64.2022.8.08.0024
, no qual
não haveria decisão de arquivamento
, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, afirmando que não há contradição no acórdão embargado. Destaca que desde a interposição do recurso,
o arquivamento do IPM 0009024-15.2022.8.08.0024
sempre foi o objeto de discussão, sendo
incompreensível
a tentativa da defesa de alterar a base do recurso em sede de embargos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos de mera pretensão da defesa de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram o não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela embargante.

A embargante alega que o acórdão embargado se baseou em um processo distinto daquele por ela impugnado. No entanto, verifica-se que
a própria defesa, na interposição do recurso, referenciou expressamente o IPM 0009024-15.2022.8.08.0024 como objeto da controvérsia
. Dessa forma, não há erro material ou contradição, mas
sim tentativa de rediscutir o mérito
da decisão.

Além disso, conforme a jurisprudência consolidada, a decisão que
homologa o arquivamento de inquérito policial a pedido do Ministério Público é irrecorrível
, salvo em hipóteses excepcionais que não se verificam no caso concreto.

Também não se constata omissão no
acórdão embargado, porquanto foram examinados todos os argumentos apresentados e fundamentou-se a decisão com base na
irrecorribilidade do arquivamento de inquérito policial
e na
falta de legitimidade da recorrente para questioná-lo
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa não aponta
nenhum ponto efetivamente omitido
, mas busca
rediscutir a matéria
sob o pretexto de suposta omissão.

Por fim, não há qualquer obscuridade na decisão embargada. No voto condutor foram expostas, de forma clara e fundamentada,
as razões pelas quais o recurso não foi conhecido
, indicando precedentes jurisprudenciais e as normas legais aplicáveis.

Assim,
os embargos declaratórios devem ser rejeitados, pois não há contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
REJEITO
os aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)